Tribunal: TJPA
Processo: 0001146-96.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001146-96.2009.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILSON REHBEIN, ROBERTO REHBEIN NETO, ELENICE REHBEIN, MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu provimento ao recurso do Estado do Pará para anular sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito, sob fundamento de ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que anulou a sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se houve efetivo contraditório apto a suprir a exigência legal; (
iii
) determinar se está configurada a prescrição intercorrente; (
iv
) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito e a análise de nulidades de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública como condição de validade para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 566, fixa entendimento vinculante no sentido da imprescindibilidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

A ausência de intimação específica da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente configura vício de procedimento (
error
in procedendo) e acarreta a nulidade da sentença.

O contraditório genérico exercido ao longo do processo não supre a exigência de manifestação específica prevista no art. 40, §4º, da LEF.

A nulidade reconhecida impede a análise do mérito da prescrição intercorrente, devendo o feito retornar à origem para regular processamento.

Não se admite o julgamento imediato da lide com base na teoria da causa madura quando ausente formação válida do contraditório.

Questões relativas à nulidade de citação e efeitos sobre coobrigados demandam análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão monocrática está em conformidade com a legislação, a jurisprudência do STJ e os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prévia e específica intimação da Fazenda Pública é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O contraditório genérico não supre a exigência do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Reconhecida a nulidade processual, fica prejudicada a análise do mérito da prescrição intercorrente.

A teoria da causa madura não se aplica quando inexistente contraditório válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CPC, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto por
NILSON REHBEIN
em face de decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, deu provimento ao recurso do Estado do Pará para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito.

A decisão agravada
(ID
32753683
)
, fundamentou-se, em síntese, na nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, em afronta ao art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, bem como ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, ressaltando a imprescindibilidade do contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (
ID
33662386), o agravante sustenta, em síntese: (i) equívoco da decisão monocrática ao afirmar ausência de contraditório, pois a Fazenda Pública teria se manifestado amplamente nos autos, inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade e em segundo grau; (
ii
) ocorrência da prescrição intercorrente, iniciada após a ciência da inexistência de bens em 23/02/2017, com consumação em 23/02/2023; (
iii
) inaplicabilidade da nulidade reconhecida, diante do exercício efetivo do contraditório; (
iv
) nulidade da citação por edital, especialmente em relação a sócia falecida; (v) incidência da Súmula 196 do STJ, para extensão dos efeitos da prescrição aos demais coobrigados; (vi) necessidade de julgamento imediato do mérito, diante da causa madura; ao final, requer o provimento do agravo para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (
ID
35098014), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese: (i) inexistência de inércia fazendária apta a ensejar a prescrição intercorrente; (
ii
) ausência de intimação prévia da Fazenda para manifestação sobre a prescrição, em violação ao art. 40, §4º, da LEF; (
iii
) inaplicabilidade das teses invocadas pelo agravante; (
iv
) necessidade de manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença; ao final, requer o improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a validade da decisão monocrática que anulou a sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente; (
iii
) a suficiência do contraditório eventualmente exercido; e (
iv
) as alegações de nulidade de citação e seus efeitos
.

DA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 40, §4º, DA LEF)

O ponto nuclear da controvérsia reside na interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente seu §4º, que dispõe:

“§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

A literalidade do dispositivo é inequívoca ao condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente à prévia oitiva da Fazenda Pública, como corolário direto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.340.553/RS), firmou orientação vinculante no sentido de que:

“Findo o prazo de suspensão e de prescrição, o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

A doutrina corrobora tal entendimento.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O contraditório substancial exige não apenas a ciência, mas a efetiva possibilidade de influência das partes na formação da decisão judicial, especialmente em matérias de ordem pública.”

Assim, a exigência de intimação prévia não constitui mero formalismo, mas sim garantia essencial de participação da Fazenda Pública na formação do convencimento judicial, sobretudo quando se trata de extinção do crédito tributário.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, não houve intimação específica da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença.

A alegação do agravante de que teria havido contraditório em momentos anteriores (exceção de
pré
-executividade e fase recursal) não se mostra suficiente.

Isso porque o contraditório exigido pelo art. 40, §4º, da LEF é específico e direcionado à análise da prescrição intercorrente, não sendo suprido por manifestações genéricas ao longo do processo.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença nesses casos.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito em sede de execução fiscal. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de termo inicial e final válidos para a contagem do prazo prescricional e de violação ao art. 40 da Lei 6.830/80, bem como de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, já que não houve prévia
intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na sentença que declarou a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública impede o reconhecimento
ex

officio
da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública gera nulidade da sentença, configurando erro procedimental (
error
in procedendo), conforme jurisprudência pacificada do STJ (RMS 39.241/SP; REsp 1230558/PE).

5. O princípio do contraditório deve ser respeitado durante todo o processo, inclusive nas situações em que a prescrição é reconhecida
ex

officio
, assegurando à Fazenda Pública a oportunidade de manifestação sobre eventual suspensão ou interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal é nula se proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei 6.830/80.

2. O contraditório e a ampla defesa exigem a oitiva da Fazenda Pública antes de qualquer decisão que possa extinguir o processo por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §4º; CPC/2015, art. 487, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 39.241/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013,
DJe
19.06.2013; STJ, REsp nº 1230558/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2011,
DJe
28.04.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000990-33.2010.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )
(grifo nosso)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E ESPECÍFICA
INTIMAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 E DO TEMA 566/STJ. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que, em sede de
execução

fiscal
, extinguiu o processo com resolução de mérito ao reconhecer de ofício a ocorrência da
prescrição

intercorrente
.

O ente estatal apelante sustenta a nulidade da sentença por (i) ausência de delimitação dos marcos temporais para a contagem do prazo, (
ii
) inobservância do rito previsto no art. 40, § 4º, da Lei de
Execução

Fiscal
, que exige a prévia
intimação
da
Fazenda
Pública para se manifestar sobre a
prescrição
, e (
iii
) desconsideração da morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a nulidade da sentença que declarou a
prescrição

intercorrente
, sob a ótica de duas questões principais: (i) se a ausência de
intimação
prévia e específica
da
Fazenda
Pública para se manifestar sobre a
prescrição
consumada viola o procedimento legal (art. 40, § 4º, da LEF e Tema 566/STJ); e (
ii
) se a demora no trâmite processual, causada por mecanismos inerentes ao serviço judiciário, obsta o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
(Súmula 106/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da
prescrição

intercorrente
de ofício pelo magistrado exige, como condição de validade, a prévia e específica
intimação
da
Fazenda
Pública para se manifestar sobre a matéria, conforme expressamente previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. A inobservância desta formalidade essencial, cujo rito foi detalhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento.

A inércia da parte exequente é
pressuposto
para a caracterização da
prescrição

intercorrente
. Se a paralisação do processo por longo período decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não da desídia do credor em promover os atos que lhe competiam, não se justifica o reconhecimento da
prescrição
, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

"Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da Vara da
Fazenda
Pública de Ananindeua e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento."

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que reconhece aprescriçãointercorrenteemexecuçãofiscalsem a prévia e específicaintimaçãodaFazendaPública para se manifestar sobre aprescrição, por inobservância do rito estabelecido no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no Tema 566/STJ.

2. A paralisação daexecuçãofiscalpor causas atribuíveis aos
mecanismos do Poder Judiciário afasta a caracterização de inércia da parte exequente, impedindo o reconhecimento daprescriçãointercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 932, V, 'a'; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 566).
(TJPA, APL n. 0002428-92.2008.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 17/07/2025) (grifo nosso)

Logo, correta a decisão monocrática ao reconhecer o vício de procedimento (
error
in procedendo).

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Embora o agravante sustente a consumação da prescrição intercorrente com base na contagem iniciada em 23/02/2017, tal análise resta prejudicada neste momento.

Isso porque, diante da nulidade processual reconhecida, não é possível validar a sentença que declarou a prescrição, devendo o feito retornar à origem para regular processamento, com observância do contraditório.

Ademais, conforme ressaltado nas contrarrazões, não restou demonstrada inércia qualificada da Fazenda Pública, sendo aplicável, em tese, a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.”

DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E FALECIMENTO DE SÓCIA

As teses relativas à nulidade da citação por edital e ao falecimento de sócia, bem como seus efeitos sobre eventual prescrição, não foram objeto da decisão monocrática em sua integralidade, nem foram devidamente analisadas sob o crivo do contraditório específico.

Trata-se, portanto, de matérias que demandam dilação probatória e análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

D
A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO

O agravante requer o julgamento imediato da lide, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a nulidade reconhecida impede a formação válida do contraditório, sendo imprescindível a reabertura da fase processual adequada, sob pena de violação ao devido processo legal.

Diante do contexto fático-jurídico delineado, verifica-se que a decisão monocrática agravada
se
encontra em plena consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura vício insanável que compromete a validade da sentença, impondo sua anulação, sem que se possa, neste momento, adentrar no mérito da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/05/2026